Tribunal: STF
Processo: Rcl 6795
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-02
Data de publicação: 2010-06-02

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 
   PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE SOLDADO DA 
   POLÍCIA MILITAR CEARENSE. NOMEAÇÃO E POSSE DO CANDIDATO CONDICIONADA 
   A APROVAÇÃO NAS ETAPAS DO CERTAME. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO 
   PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 4/DF. 
   INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. O pedido formulado pelo 
   Interessado diz respeito a sua participação nas demais etapas do 
   concurso e, se aprovado, que seja ele nomeado e empossado no cargo 
   de soldado da Polícia Militar cearense, o que não se confunde com o 
   pagamento de vencimentos, que é mera conseqüência lógica da 
   investidura no cargo para o qual concorreu.
2. As consequências 
   decorrentes do ato de nomeação não evidenciam desrespeito à decisão 
   proferida nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 
   4/DF. Precedentes.
3. Reclamação julgada improcedente, prejudicado 
   o exame do agravo regimental.